Tribunal: TJDFT
Processo: 0732352-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS PESSOAS NATURAIS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pela exequente contra acórdão proferido em agravo de instrumento que deu parcial provimento ao recurso, permitindo a desconsideração da personalidade jurídica da executada e incluindo empresas integrantes de grupo econômico no polo passivo, mas afastando a responsabilização dos sócios pessoas naturais. A embargante sustenta omissão quanto à existência de confusão patrimonial entre uma das empresas e sócio da executada, postulando sua inclusão no polo passivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao afastar a responsabilidade dos sócios pessoas naturais no incidente de desconsideração; e (ii) o pedido de prequestionamento exige manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão quando o acórdão analisa de modo expresso a possibilidade de responsabilizar os sócios pessoas naturais e conclui pela ausência de prova de confusão patrimonial entre suas esferas patrimoniais e as pessoas jurídicas envolvidas.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
5. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da exequente/agravante.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 1.022 e 1.025; CC art. 50.